Tribunal: TJSP
Processo: 2104490-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora do equivalente a 20% do faturamento da executada. Agravo da devedora. Medida admissível, à luz do artigo 835, X, do NCPC. Não encontrados bens da devedora passíveis de constrição. Necessidade de conciliação entre os princípios da preservação da empresa e da satisfação do débito. Percentual razoável. Precedente da Câmara sobre o tema.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora do equivalente a 20% do faturamento da executada. Agravo da devedora. Medida admissível, à luz do artigo 835, X, do NCPC. Não encontrados bens da devedora passíveis de constrição. Necessidade de conciliação entre os princípios da preservação da empresa e da satisfação do débito. Percentual razoável. Precedente da Câmara sobre o tema. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.